Tribunal: TJSP
Processo: 1017843-14.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Transtornos degenerativos na coluna e epicondilite no cotovelo esquerdo – Laudo pericial dando conta da ausência de incapacidade laborativa – Nexo causal que restou afastado pela vistoria ambiental – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017843-14.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309 -Voto no 18.210 (acr)
2
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309
Apelante: Francisco Batista dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jundiaí
VOTO: 18.210.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Transtornos degenerativos na
coluna e epicondilite no cotovelo esquerdo
Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa Nexo causal que restou afastado pela vistoria
ambiental Ação improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença, cujo relatório se
adota, que negou ao autor benefício acidentário; defende a procedência da demanda,
por entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309 -Voto no 18.210 (acr)
3
mencionada na inicial, exercendo a função de operador de máquinas, foi acometido
de LER/DORT nos membros superiores e males colunares, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 10.04.2015 a 23.04.2015 (fls. 38).
Na perícia médica e vistoria ambiental realizadas se concluiu
que o autor é portador de transtornos degenerativos nas colunas cervical e lombar,
além de epicondilite no cotovelo esquerdo, que não têm nexo com o labor, nem
reduzem sua capacidade profissional (fls. 88/106).
Constatou a expert no exame físico:
Coluna
vertebral cervical (pescoço): sem
deformidades, sem cicatrizes, sem limitações importantes da
amplitude de movimentos (flexão, extensão, lateralização). Sem
sinais neurológicos radiculares nos membros superiores. Reflexos
tendinosos normais. Palpação não dolorosa de massas musculares
e eminências ósseas.
Tireoide com palpação normal.
Coluna vertebral lombar: sem desvios ou
deformidades significativas, sem cicatrizes, sem diminuição da
mobilidade normal ativa ou passiva (flexão, extensão, rotação,
lateralização, andar, sentar, levantar, agachar).
Sem sinais de comprometimento neurológico
radicular, com sinal de Lasègue negativo, com reflexos tendinosos
normais.
Sensibilidade superficial normal e sem atrofias
musculares de membros inferiores.
Ombros: sem deformidades, cicatrizes ou
assimetrias, com amplitude de movimentos, ativos ou passivos,
conservada (flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e
externa).
Sem sinais de tendinopatias evidentes, com
manobras negativas (Adson, Neer, Hawkins, Yergason).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309 -Voto no 18.210 (acr)
4
Sem comprometimento neurológico, sem atrofias
musculares, sem diminuição de força.
Cotovelos: sem deformidades, sem cicatrizes,
sem limitação de movimentos ativos ou passivos de flexo-extensão
e de prono-supinação.
Sem dor à palpação das eminências ósseas
(epicôndilo medial e epicôndilo lateral).
Sinais negativos para epicondilite (Cosen, Mills,
Maudsley).
Palpação normal da goteira do nervo ulnar.
Força muscular de flexão e estabilidade
ligamentar conservadas (fls. 94/95
o destaque consta do
original).
Por fim, observou:
DA NATUREZA DAS LESÕES:
Os documentos acostados aos Autos apontam
que o Autor é portador de transtornos crônico degenerativos das
colunas cervical e lombar, além de histórico de epicondilite
medial do cotovelo esquerdo.
DA VISTORIA:
A Vistoria aso postos de trabalho não constatou
condições ergonômicas capazes de promover a eclosão ou agravo
das afecções citadas na Exordial.
DO NEXO:
As afecções citadas na Exordial são de caráter
crônico degenerativo, não consideradas de etiologia ocupacional
e sem possibilidade de alteração de seu curso pelo labor.
O Exame Médico Pericial não verificou
manifestações clínicas incapacitantes das afecções citadas na
Exordial (fls. 95).
A louvada apresentou esclarecimentos às fls. 126/128,
ratificando o laudo apresentado.
Da análise do exame físico dos membros superiores e da
coluna não foi observada nenhuma restrição funcional, a mobilidade ficou
preservada, os testes irritativos foram negativos, não se comprovando, pois, a
alegada redução na capacidade profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309 -Voto no 18.210 (acr)
5
A reparação infortunística não busca indenizar a moléstia ou
lesão em si, mas tão-somente a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente, o
que inexiste no caso sub judice.
Além disso, o expert, durante a vistoria, também afastou a
presença do nexo causal entre as patologias diagnosticadas no exame médico e o
labor.
Portanto, não estando presentes a incapacidade laboral e o
nexo causal, em que pese o inconformismo do apelante, a improcedência era
mesmo de rigor.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
desses elementos, componentes do binômio em que se assenta a reparação
acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017843-14.2017.8.26.0309 -Voto no 18.210 (acr)
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)